Tribunal: CARF
Processo: 16561.720093/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
DECADÊNCIA. ÁGIO FUNDADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. EFEITOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IRRF NO PERÍODO. ATRAÇÃO REGRA PREVISTA NO ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
A sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL apresenta diversas situações em que, sem que o contribuinte cometa qualquer irregularidade, o tributo apurado não resulte em qualquer recolhimento (antecipação ou pagamento). Entender que não seria possível atrair a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN, revela-se injusta ao contribuinte que adequadamente apura seus tributos, mas, por não ter resultado tributável positivo, não realiza qualquer pagamento antecipado.
Tendo o contribuinte declarado o IRPJ e a CSLL devidamente, mas não ocorrendo qualquer antecipação por inexistência do dever de pagamento, face ao resultado tributável negativo, deve-se realizar a devida interpretação do resultado do julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp no 973.733/SC - que considera somente o pagamento -, a fim de aplicar a regra decadencial do §4o do artigo 150 do CTN.
Existindo retenções na fonte de tributos, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 123, atraindo a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação jurídica.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento econômico do laudo era outro que não a expectativa de rentabilidade futura. Não cabe à Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa de rentabilidade futura mediante questionamentos.
Sendo utilizada a metodologia de avaliação da empresa a do fluxo de caixa descontado, na qual são projetados resultados futuros e, mais, tratando-se de um caso específico de aquisição para consolidação de atividades operacionais no território nacional, os laudos apresentados são suficientes para adequadamente eleger o fundamento econômico do ágio suportado pela contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real (base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição sobre o lucro.
A permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.532/1997, faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a restrição do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Portanto é dedutível as despesas de amortização do ágio para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
RTT. NÃO APRESENTAÇÃO DE FCONT. GLOSA.
Não é admitida a glosa de despesas de RTT, ainda que não apresentada a FCONT tempestivamente, tendo em vista a neutralidade decorrente do referido regime. A não apresentação da obrigação acessória poderia ser sancionada por meio de multa isolada competente para tal, não implicando necessariamente na glosa dos ajustes, sobretudo, quando a contribuinte esclarece as razões do referido ajuste do RTT.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720093/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.149 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
DECADÊNCIA.
ÁGIO
FUNDADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE FUTURA. EFEITOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. IRRF NO PERÍODO. ATRAÇÃO REGRA PREVISTA NO
ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
A sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL apresenta diversas situações em
que, sem que o contribuinte cometa qualquer irregularidade, o tributo apurado
não resulte em qualquer recolhimento (antecipação ou pagamento). Entender
que não seria possível atrair a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o,
do CTN, revela-se injusta ao contribuinte que adequadamente apura seus
tributos, mas, por não ter resultado tributável positivo, não realiza qualquer
“pagamento antecipado”.
Tendo o contribuinte declarado o IRPJ e a CSLL devidamente, mas não
ocorrendo qualquer antecipação por inexistência do dever de pagamento, face
ao resultado tributável negativo, deve-se realizar a devida interpretação do
resultado do julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp no
973.733/SC - que considera somente o pagamento -, a fim de aplicar a regra
decadencial do §4o do artigo 150 do CTN.
Existindo retenções na fonte de tributos, impõe-se a aplicação da Súmula
CARF no 123, atraindo a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO
BRASIL. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA
DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720093/2019-95
Fl. 5820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a
relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com
contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização
de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-
veículo a sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior,
adquire outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa
relação jurídica.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE
DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização
tributária comprovar que o fundamento econômico do laudo era outro que não
a expectativa de rentabilidade futura. Não cabe à Fiscalização presumir que o
fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa de rentabilidade
futura mediante questionamentos.
Sendo utilizada a metodologia de avaliação da empresa a do fluxo de caixa
descontado, na qual são projetados resultados futuros e, mais, tratando-se de
um caso específico de aquisição para consolidação de atividades operacionais
no território nacional, os laudos apresentados são suficientes para
adequadamente eleger o fundamento econômico do ágio suportado pela
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então vigente, exclui as
contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de
cálculo da contribuição sobre o lucro.
A permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no
9.532/1997, faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se
aplicava a restrição do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Portanto é dedutível as despesas de amortização do ágio para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
RTT. NÃO APRESENTAÇÃO DE FCONT. GLOSA.
Fl. 5821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Não é admitida a glosa de despesas de RTT, ainda que não apresentada a
FCONT tempestivamente, tendo em vista a neutralidade decorrente do referido
regime. A não apresentação da obrigação acessória poderia ser sancionada por
meio de multa isolada competente para tal, não implicando necessariamente na
glosa dos ajustes, sobretudo, quando a contribuinte esclarece as razões do
referido ajuste do RTT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando Beltcher
da Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Efigênio de Freitas Júnior. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
A contribuinte é “pessoa jurídica de direito privado, atuando no comércio
varejista através de supermercados e estabelecimentos similares registrada junto ao CNPJ com
sede indicada na cidade de São Paulo – SP” (conforme TVF).
A fiscalização teve por objeto a análise do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, atinentes a
amortizações de ágio, referente aos anos-calendários de 2013 a 2016. Além disso, foram
identificadas deduções em FCONT na apuração dos ajustes do Regime Tributário de Transição –
RTT no ano-calendário 2014.
Assim sendo, foi lavrado em face da contribuinte o auto de infração de IRPJ e
CSLL (fls. 4.475 a 4.507), capitulando as seguintes infrações:
Fl. 5822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

(i)
ágio indevidamente amortizado:
a. adições não computadas na apuração do IRPJ, referente aos anos de
2013 a 2016, com multa qualificada de 150%;
b. exclusões indevidas na apuração do IRPJ, referentes aos anos de 2015
e 2016, com multa qualificada de 150%;
c. adições não computadas na apuração da CSLL, referente aos anos de
2013 a 2016, com multa qualificada de 150%;
d. exclusões indevidas na apuração do IRPJ, referentes aos anos de 2015
e 2016, com multa qualificada de 150%; e
(ii)
ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT não comprovado,
referente ao ano de 2014, com multa de ofício de 75%.
Além disso, a autoridade fiscal realizou compensações de ofício que levaram à
exigência do crédito tributário lançado a zero.
Reproduzo o relato do acórdão da DRJ sobre as acusações contidas no Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 4.508 a 4.564):
Em síntese, consta que a fiscalização reduziu prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL, em razão de glosa de exclusões do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL
e de deduções em FCONT, relativas à amortização indevida de ágio oriundo das
aquisições de participações societárias durante os anos-calendário 2013 a 2016.
Os supostos ágios têm origem nas operações de aquisição de quotas de capital das
empresas SUPER FAMILIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IRMAOS
BRETAS FILHOS E CIA LTDA e PREZUNIC COMERCIAL LTDA, todas do ramo
de supermercados e similares.
De início, destaca a autoridade fiscal que os laudos de avaliação patrimonial
apresentados são precários, limitando-se a apurar o valor econômico de cada empresa na
data de referência da apuração.
Na sequência, afirma que os laudos elaborados pela Deloitte expressamente se omitem
em relação a qualquer manifestação relativa a ágio, e também não determinam o
fundamento econômico de supostos ágios. Além disso, estes laudos não analisam e nem
reportam nem mesmo o valor do Patrimônio Líquido das empresas, sendo impossível a
apuração de qualquer ágio com fundamento em "goodwill" a partir destes laudos.
Alega ainda que o laudo elaborado sobre a empresa SUPER FAMÍLIA omite o fato de
que a operação foi, de fato, uma venda de ativos, e analisa a empresa SUPER FAMILIA
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA como se, na realidade, ela fosse a empresa
UNIÃO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, verdadeira operadora dos
supermercados SUPER FAMÍLIA.
A fiscalização sustenta que este laudo também apresenta inúmeras outras
irregularidades, tornando-se imprestável para apuração de qualquer espécie de ágio, pois
além da impossibilidade de apuração de valores e de fundamentos econômicos de
supostos ágios, verificou-se que a verdadeira adquirente de todas as quotas de capital
negociadas nas operações aqui analisadas foi a empresa chilena CENCOSUD SA, que
decidiu as compras em atendimento a seu próprio planejamento estratégico, arcou com
Fl. 5823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

o ônus financeiro das aquisições, e beneficiou-se dos resultados das aquisições em seus
balanços consolidados.
Já no caso da aquisição da SUPER FAMÍLIA, alega a autoridade fiscal que o que se
verifica é, de fato, uma venda de ativos. O Grupo CENCOSUD criou a empresa veículo
efêmera SUPER FAMÍLIA para ser usada, em ato simulado, para ocultar a venda de
ativos, e gerar suposto ágio que foi posteriormente amortizado pelo contribuinte.
Apesar de ser a empresa chilena CENCOSUD SA a verdadeira adquirente das quotas de
capital das empresas negociadas, o Grupo CENCOSUD interpôs o contribuinte na
condição de comprador, em ato simulado gerando lesão ao erário.
A interessada é uma empresa brasileira indiretamente controlada pela empresa chilena
de capital aberto CENCOSUD SA, com ações negociadas na Bolsa de Valores de
Santiago no Chile. O controle é indireto porque a empresa brasileira é controlada direta
da
empresa
chilena
CENCOSUD
INTERNACIONAL
SPA
(anteriormente
CENCOSUD INTERNACIONAL LTDA), que por sua vez é controlada da
CENCOSUD SA.

Fl. 5824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

A fiscalização menciona que a interessada apresentou os documentos solicitados, mas
não apresentou os esclarecimentos solicitados no nível necessário para esclarecer a
verdadeira natureza das operações realizadas pelo GRUPO CENCOSUD NO BRASIL.
Contudo, as operações realizadas pelo GRUPO CENCOSUD ocultam venda de ativos
"disfarçados" de pessoa jurídica, aquisição de participações societárias por holding
intermediária para posterior incorporação, e compra de participações societárias pela
empresa Chilena CENCOSUD SA por meio de sua subsidiária brasileira.
No que tange a empresa SUPER FAMÍLIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, o
laudo de avaliação de participações societárias, elaborado em 05/05/2010 pela empresa
de assessoria Brand Serviços de Contabilidade SS Ltda, supostamente avaliou a
empresa supracitada com base em seu patrimônio em 31/03/2010, e traz a seguinte
descrição sobre a empresa Super Família Comercial de Alimentos Ltda:
“Criada em maio de 2001, em Fortaleza (CE), a rede Super Família é uma sociedade
empresarial com atuação no setor varejista, fundada pela Família Pires. Atualmente o
Super Família conta com 3 lojas situadas na capital cearense (...), uma loja situada na
região metropolitana (...) e um Centro de Distribuição (...)”.
Entretanto, a fiscalização constatou que a empresa SUPER FAMÍLIA COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA foi constituída em 12/01/2010, e foi incorporada em
Fl. 5825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

31/10/2010, sendo portanto uma empresa veículo efêmera, que não cumpriu outra
função senão servir de receptáculo para a transferência de ativos para o GRUPO
CENCOSUD.
O laudo de avaliação atribui ao valor da empresa o valor de R$ 145.007.000,00,
supostamente através da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado. Contudo, o laudo
não realiza a separação entre valor patrimonial e ágio, e também não determina o
fundamento econômico do eventual ágio apurado. Além disso, não há evidências, no
laudo, de que foram realizados os necessários ajustes a valor de mercado dos bens,
direitos e passivos da empresa.
Sustenta a fiscalização que o que a contribuinte denomina por SUPER FAMÍLIA, por
ela adquirida, foi, na realidade, um acervo de ativos, e não a empresa UNIÃO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, operadora da marca SUPER FAMÍLIA.
Sobre a UNIÃO, a fiscalização menciona que o contrato não determina a venda da
totalidade das participações societárias da UNIÃO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA para o GRUPO CENCOSUD. Ao contrário, o contrato determina expressamente
a constituição de uma nova sociedade, denominada pelo contrato como ASSETCO, que
na realidade trata-se da empresa veículo SUPER FAMILIA COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA, para a qual foram vertidos ativos necessários e suficientes para
operação das lojas de supermercados com marca SUPERMERCADOS FAMÍLIA.
Depreende do contrato:

Sendo assim, a partir da análise do contrato, a fiscalização constatou que o que ocorreu
foi uma compra e venda de ativos, ativos estes utilizados pela UNIÃO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA para operar as lojas de estabelecimentos varejistas de
supermercados.
Segundo a fiscalização, a ASSETCO, ou mais precisamente a empresa SUPER
FAMÍLIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA é tipicamente uma empresa veículo
efêmera, constituída e utilizada para disfarçar a venda de ativos em venda de pessoa
jurídica. Este fato é corroborado pela constatação de que a SUPER FAMILIA
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA foi criada em 12/01/2010, e incorporada pelo
contribuinte já em 31/10/2010.
Fl. 5826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Depreende ainda do contrato, que o fato de que se tratou efetivamente de uma venda de
ativos é ainda corroborado pelo fato de que o acervo de estoque das lojas de
supermercados é comercializado em separado no contrato:

Toda esta operação, segundo a autoridade fiscal teve por objetivo exclusivo a venda de
ativos para o GRUPO CENCOSUD. O objetivo claro não é vender a empresa UNIÃO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, mas sim tão somente os ativos desta empresa,
ficando expressamente estabelecido que os passivos da empresa estão excluídos da
operação.
Os pagamentos efetivos pelas participações societárias, assim como os recebimentos de
aportes de capital social pelo contribuinte, foram informados pelo contribuinte, de modo
que todos os aportes de capital foram oriundos do Chile, conforme demonstram os
contratos de câmbio apresentados e tabulados abaixo:

Após a constituição da pessoa jurídica SUPER FAMILIA COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA, foi aprovado o "Protocolo e Justificação de Incorporação da
Super Família Comercial de Alimentos Ltda. De acordo com entendimento da
interessada, os efeitos da incorporação tiveram início em 01/11/2010, tendo sido
declarada extinta por incorporação a SUPER FAMÍLIA COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA em 31/10/2010.
Portanto, de plano a fiscalização enumera as irregularidades no ágio apurado em
decorrência da aquisição de ativos da SUPER FAMÍLIA.
Primeiramente, há que se considerar que o laudo de avaliação não provê suporte
adequado à apuração do suposto ágio por goodwill alegado pelo contribuinte, e não
indica claramente a existência de goodwill. Além disso, o laudo confunde a empresa
SUPER FAMÍLIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA com a empresa UNIÃO
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e, ao analisar a SUPER FAMÍLIA com dois ou
três meses de existência, refere-se a uma suposta empresa constituída em 2001.
Partindo para a essência da negociação, a partir de transcrições do "Contrato de Compra
e Venda de Quotas e outras Avenças", a fiscalização menciona que trata-se de fato de
uma operação de venda de ativos, e não de uma operação de venda de participações
societárias.
Ao final, menciona que os pagamentos pelas participações societárias, ainda que tenham
sido realizados pelo contribuinte (na época denominado GBARBOSA COMERCIAL
LTDA), a origem dos recursos para estes pagamentos decorrem de aportes de capital
oriundos da controladora indireta CENCOSUD S/A, empresa chilena de capital aberto.
Quanto ao segundo ágio, referente a empresa IRMÃOS BRETAS FILHOS & CIA
LTDA , o laudo de avaliação de participações societárias, elaborado em 28/01/2011 pela
Fl. 5827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda, supostamente avaliou a empresa Irmãos
Bretas Filhos & Cia Ltda com base em seu patrimônio em 31/10/2010, e traz a seguinte
descrição sobre a empresa Irmãos Bretas Filhos & Cia Ltda:

Em 15/10/2010, o contribuinte assinou, na condição de comprador, o "Contrato de
Compra e Venda de Quotas e outras Avenças", constando como vendedores um
conjunto de pessoas físicas, relativo à aquisição de 100% das quotas das empresas:
IRMÃOS BRETAS FILHOS & CIA LTDA e FAG PARTICIPAÇÕES LTDA. Neste
contrato, consta:

De acordo com o contrato, ficou definido que o pagamento da primeira parcela deveria
ocorrer em 29/10/2010, no valor de 1 bilhão de reais, valor este que poderia ser
reduzido da importância de R$ 180.304.516,22, a título de ajuste preliminar de capital
de giro. A segunda parcela, no valor de 100 milhões de reais, deveria ser paga em
31/12/2010, e a terceira parcela, no valor de 250 milhões de reais, deveria ser paga em
30/12/2014, ambas as parcelas devidamente corrigidas por índice de atualização
monetária e juros.
No preâmbulo do contrato, observa-se que a empresa CENCOSUD SA, com sede no
Chile, controladora do GRUPO CENCOSUD, apresenta-se como garantidora da
operação de compra das participações societárias.
O que se observa, segundo pontuou a fiscalização, é que de fato, a CENCOSUD SA é a
real adquirente das participações societárias negociadas, sendo responsável pela decisão
de compra, e pelo aporte financeiro necessário para a compra. A GBARBOSA
COMERCIAL LTDA figura, neste caso, como empresa interposta, recebendo e
repassando recursos de sua controladora com sede no Chile.
Fl. 5828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

A origem dos recursos financeiros para pagamento das participações societárias pode
ser rastreada comparando-se as datas de pagamentos e os aportes de aumentos de capital
social recebidos pela GBARBOSA COMERCIAL LTDA.
Muito próximo das datas de pagamentos, a GBARBOSA COMERCIAL LTDA recebeu
valores expressivos em aumento de capital, valores estes próximos aos valores a serem
pagos, oriundos, em última análise, da controladora do GRUPO CENCOSUD, a
empresa chilena CENCOSUD SA.. Os pagamentos efetivos pelas participações
societárias, assim como os recebimentos de aportes de capital social pela GBARBOSA
COMERCIAL LTDA, foram informados pelo contribuinte, e foram demonstrados na
tabela abaixo.

A CENCOSUD SA, empresa chilena de capital aberto, informou à Bolsa de Valores do
Chile Fato Relevante em 18/10/2010, na qual comunica:

Na seqüência, após a aquisição das participações societárias da empresa IRMAOS
BRETAS FILHOS E CIA LTDA pela CENCOSUD SA (empresa chilena), com
interposição de sua subsidiária brasileira GBARBOSA COMERCIAL LTDA
(contribuinte), a empresa IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA foi incorporada
pelo contribuinte em 31/10/2011, de acordo com cadastro CNPJ.
O "Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade Irmãos Bretas Filhos e Cia
Ltda" traz como justificativas para a incorporação a readequação administrativa para
melhor execução dos objetos sociais.
Contudo, segundo a fiscalização, a verdadeira adquirente das participações societárias
da IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA é a empresa chilena CENCOSUD SA.
Sendo assim, não se verifica a confusão patrimonial entre o patrimônio e as
participações societárias representativas deste patrimônio, visto que a verdadeira
adquirente das participações societárias é a CENCOSUD SA (empresa chilena), que não
toma parte neste processo de incorporação. Em razão da ausência de confusão
Fl. 5829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

patrimonial, os efeitos financeiros da aquisição das participações societárias da
IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA, bem como de eventual suposto ágio
existente nesta compra, refletiram no Grupo Investimentos da contabilidade da
CENCOSUD SA. Mesmo o suposto ágio está incorporado a contas do grupo
Investimentos da contabilidade da CENCOSUD SA, e este suposto ágio poderá ser
utilizado quando a CENCOSUD SA alienar as participações societárias de empresas
brasileiras. Sendo assim, estando presentes os efeitos do ágio na contabilidade da
CENCOSUD SA, não se vislumbra a ocorrência da necessária confusão patrimonial,
não se consubstanciando os efeitos reais da incorporação.
Neste caso, o laudo limita-se a estabelecer o valor econômico da empresa, não se
manifestando sobre a existência ou não de ágio, também não determinando o
fundamento econômico de suposto ágio. A empresa de auditoria/consultoria é expressa
ao negar-se a se manifestar sobre a existência ou o fundamento econômico de ágio:

A questão principal em relação ao ágio apurado pelo contribuinte na operação de
compra das participações societárias da IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA,
segundo a fiscalização, é o fato de que a verdadeira adquirente destas participações
societárias é a empresa chilena CENCOSUD SA, controladora do GRUPO
CENCOSUD..
O contribuinte (na época denominado GBARBOSA COMERCIAL LTDA), apesar de
dispor de alto giro financeiro, não dispunha de capacidade econômica para arcar com
vultosa operação bilionária de aquisição de participações societárias, esta operação, na
realidade, foi suportada pela CENCOSUD SA, e foi decidida atendendo a decisão
estratégica da CENCOSUD SA.
Quanto a empresa PREZUNIC, no contrato de aquisição de participações societárias da
empresa PREZUNIC COMERCIAL LTDA, constou como compradora a empresa
holding intermediária CENCOSUD BRASIL SA.
Contudo, a alteração de contrato social da PREZUNIC COMERCIAL LTDA transferiu
a quase totalidade das quotas para o contribuinte (CENCOSUD BRASIL COMERCIAL
LTDA).
Entretanto, a fiscalização menciona que a CENCOSUD BRASIL SA não demonstra
atividade operacional relevante, limitando-se a figurar como holding intermediária do
GRUPO CENCOSUD no Brasil. Esta empresa foi, na realidade, utilizada como
empresa veículo ou receptáculo para adquirir participações societárias da empresa
PREZUNIC COMERCIAL LTDA, figurando no contrato como compradora.
Também afirma que o formato utilizado pelo GRUPO CENCOSUD para aquisição de
participações societárias da PREZUNIC COMERCIAL LTDA é bastante semelhante ao
utilizado e aqui já descrito para aquisição das participações societárias da IRMAOS
BRETAS FILHOS E CIA LTDA, contando com garantia expressa da empresa chilena
CENCOSUD SA, líder do GRUPO CENCOSUD, e real adquirente das participações
societárias, conforme assim demonstrado:
Fl. 5830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

De acordo com o contrato, ficou definido que o pagamento da primeira parcela deveria
ocorrer em 02/01/2012, no valor de 580 milhões de reais, valor este que poderia ser
reduzido da importância de R$ 189.276.278,00, a título de ajuste preliminar de capital
de giro. A segunda parcela, no valor de 80 milhões de reais, deveria ser paga em
01/01/2013 (ou no primeiro dia útil subsequente), a terceira parcela, no valor de 85
milhões de reais, deveria ser paga em 01/01/2014, a quarta parcela, no valor de 80
milhões de reais, deveria ser paga em 01/01/2015, a quinta parcela, no valor de 50
milhões de reais, deveria ser paga em 01/01/2016, todas as parcelas posteriores à venda
efetiva devidamente corrigidas por índice de atualização monetária.
Da mesma forma que ocorrera anteriormente com o uso da GBARBOSA COMERCIAL
LTDA como empresa interposta para a compra de quotas de capital da IRMÃOS
BRETAS FILHOS E CIA LTDA, novamente o GRUPO CENCOSUD repete seu
procedimento simulatório, interpondo a empresa holding intermediária CENCOSUD
BRASIL SA, sem atividades operacionais e sem capacidade financeira e nem autonomia
operacional, desta vez para a compra de quotas da empresa PREZUNIC COMERCIAL
LTDA.
A fiscalização mencionou que os pagamentos pelas participações societárias foram
formalmente realizados pelo contribuinte. Os pagamentos efetivos pelas participações
societárias, assim como os recebimentos de aportes de capital social pela CENCOSUD
BRASIL COMERCIAL LTDA (contribuinte), foram informados pelo contribuinte, e
estão demonstrados na tabela abaixo.

Ao final da operação, as quotas de capital da PREZUNIC COMERCIAL LTDA foram,
em sua maioria, transferidas para o contribuinte (CENCOSUD BRASIL COMERCIAL
LTDA), figurando a CENCOSUD BRASIL SA como detentora de parcela minoritária
das quotas.
Fl. 5831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Segundo a autoridade fiscal, o laudo de avaliação da PREZUNIC COMERCIAL LTDA,
elaborado pela Deloitte, é omisso quanto à existência ou não de ágio nas operações
societárias aqui tratadas. O laudo limita-se a estabelecer o valor econômico da empresa,
não se manifestando sobre a existência ou não de ágio, também não determinando o
fundamento econômico de suposto ágio.

No caso em questão, além de não ter sido realizada a avaliação a valor justo, por não
fazer parte do escopo do laudo elaborado, o mais grave é não ter sido realizada a
avaliação da marca PREZUNIC. Ressalte-se que, de acordo com o próprio laudo, os
SUPERMERCADOS PREZUNIC são, na época, a sétima maior rede de supermercados
do Brasil. Isto leva à presunção de que o valor da marca PREZUNIC é relevante, e não
foi apurado pelo laudo apresentado.
Por fim, a fiscalização alegou a prática simulada da estruturação da operação, ausência
de substância econômica, simulação da interposição de pessoas e ausência de confusão
patrimonial.
A título contábil, a fiscalização mencionou que a interessada registrou, no LALUR e no
LACS, para o ano-calendário 2014, ajustes negativos de RTT.
Contudo, o contribuinte não apresentou os arquivos FCONT, exigidos pelas normas
tributárias para comprovar os ajustes de RTT. Parte dos ajustes de RTT são, de acordo
com informações prestadas pela interessada, referentes às amortizações indevidas de
ágio realizadas no ano-calendário 2014 e ainda, o montante de ajustes negativos
decorrentes do RTT registrados pelo contribuinte no LALUR e LACS de 2014 é
superior ao total do ágio indevidamente amortizado.
Em face de todos os fatos aqui expostos, procedeu-se o lançamento de ofício, mediante
lavratura de auto de infração, do IRPJ e do reflexo de CSLL, decorrente da GLOSA da
dedutibilidade de exclusões do Lucro Real e de deduções em FCONT relativas à
amortização de ágio oriundo das aquisições de participações societárias das empresas
SUPER FAMÍLIA, IRMAOS BRETAS e PREZUNIC, realizadas pelo contribuinte.
Foram identificadas amortizações de ágio indevidas realizadas pela CENCOSUD
BRASIL COMERCIAL LTDA nas formas de despesas contábeis na apuração de
resultado da DIPJ no ano-calendário 2013, deduções em FCONT na apuração dos
ajustes do Regime Tributário de Transição (RTT) no ano-calendário 2014, despesas de
amortização de ágio registradas em Demonstração do Resultado do Exercício nos anos
2014 a 2016 e exclusão do Lucro Real nos anos-calendário 2015 e 2016.
As despesas contábeis indevidas registradas na DIPJ de 2013, as deduções indevidas
registradas em FCONT em 2014, e as despesas de amortização de ágio registradas em
DRE nos anos 2014 a 2016 foram glosadas através do presente auto de infração, por
meio de infração de falta de adição ao lucro real.
Já as exclusões indevidas do lucro real identificadas nos anos-calendário 2015 e 2016
foram glosadas através do presente auto de infração, por meio de infração de exclusões
indevidas do lucro real.
Em razão da alegada fraude, a fiscalização formalizou representação fiscal para fins
penais, constituindo o processo 16561.720104/2019-37.
Como são três operações tratadas no mesmo auto de infração, a título didático,
sumarizo as acusações veiculadas no TVF e que motivaram a lavratura do auto de infração:
Fl. 5832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

(i)
atinente ao ágio, são constatações gerais das infrações apuradas:
a. a precariedade dos laudos de avaliação, pois limitaram-se a apurar o
valor econômico das empresas na data de referência da apuração;
b. a omissão dos laudos de avaliação em relação a qualquer manifestação
referente ao ágio, bem como a não determinação de seu fundamento
econômico;
c. a existência de laudos de avaliação que não analisam e nem reportam o
valor do patrimônio líquido das empresas, impossibilitando a apuração
do ágio;
d. a verdadeira adquirente de todas as quotas negociadas nas operações
societárias seria a empresa chilena controladora indireta da
contribuinte (CENCOSUD S.A.), que decidiu as compras em
atendimento a seu próprio planejamento estratégico, arcou com o ônus
financeiro das aquisições, por meio de aumentos de capital, e
beneficiou-se dos resultados das aquisições em seus balanços
consolidados.
(ii)
peculiaridades sobre a 1a Operação Societária - aquisição de quotas de
capital
da
empresa
SUPER
FAMÍLIA
COMERCIAL
DE
ALIMENTOS LTDA, em março de 2010:
a. a autoridade fiscal considerou ser a operação uma venda de ativos,
sendo a sociedade adquirida uma empresa veículo, usada em ato
simulado para gerar o ágio, ao passo que a detentora dos
supermercados
seria
a
sociedade
UNIÃO
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS LTDA.; e
b. sustentou a imprestabilidade do laudo de avaliação, pois, além dos
argumentos aplicáveis a todos os laudos, estaria eivado de outras
irregularidades, como o erro na data da abertura da empresa avaliada e
ausência de ajustes a valor de mercado dos bens, direitos e passivos da
empresa.
(iii)
peculiaridades da 2a Operação Societária - aquisição de quotas de
capital da empresa IRMÃOS BRETAS FILHOS & CIA LTDA e da
FAG PARTICIPAÇÕES LTDA., em outubro de 2010:
a. ser a empresa chilena CENCOSUD S.A. garantidora da operação, o
que reforça a constatação do TVF de que seria ela a real adquirente
das participações societárias negociadas; e
b. não existir confusão patrimonial entre o patrimônio e as participações
societárias representativas deste, pois a real adquirente seria a empresa
chilena, CENCOSUD S.A., que não participou do processo de
incorporação.
Fl. 5833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

(iv)
peculiaridades da 3a Operação Societária – aquisição das quotas de
capital da empresa PREZUNIC COMERCIAL LTDA., em janeiro de
2012:
a. no contrato de aquisição das participações societárias, constou como
compradora a holding intermediária, CENCOSUD BRASIL S.A.,
entretanto, a transferência das quotas fora para a contribuinte,
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.;
b. não ter a empresa CENCOSUD BRASIL S.A. atividade operacional
relevante, sendo apenas uma holding intermediária que serviu como
empresa-veículo ou receptáculo para adquirir as quotas da sociedade
PREZUNIC;
c. que, embora os pagamentos pelas participações societárias foram
formalmente realizados pela contribuinte autuada, ao final, figurou a
holding intermediária como detentora da minoria das quotas;
d. o laudo de avaliação sequer mensura o valor da marca PREZUNIC e
este seria relevante.
(v)
por fim, referente aos ajustes negativos de RTT, não apresentou a
contribuinte os arquivos FCONT, exigidos pelas normas tributárias para
comprovar tais ajustes.
Devidamente intimada e a contribuinte apresentou impugnação (fls. 4.794 a
4.881).
A impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos, conforme
Acórdão no 09-74.870, da 1a Turma da DRJ/JFA (fls. 5.580 a 5.629), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DECADÊNCIA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM.
O reconhecimento do ágio não representa manifestação de fato imponível tributário,
pelo que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente da
redução indevida do resultado do exercício inicia-se a cada amortização anual, e não
com o seu registro original.
APROVEITAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INOCORRÊNCIA
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E O INVESTIMENTO
EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, é
imprescindível que a operação societária de incorporação, fusão ou cisão envolva o real
investidor e o investimento efetivamente adquirido. Quando essa circunstância não
estiver presente, pode-se concluir que não restou configurada a referida hipótese legal,
razão pela qual deve ser mantida a glosa da amortização do ágio.
Fl. 5834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. EXTINÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado contabilmente
quando da extinção da participação societária em virtude de fusão, incorporação ou
cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por
outra. Nesses casos, o ágio já amortizado e contabilizado no LALUR não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/97 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração
contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de
tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
AJUSTES DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. RTT. NEUTRALIDADE
TRIBUTÁRIA. ABRANGÊNCIA. RECEITAS. CUSTOS. DESPESAS.
A neutralidade tributária prevista no RTT diz respeito à mudança de critérios de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido
do exercício contábil em razão da adoção das normas internacionais de contabilidade no
Brasil.
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. BASE LEGAL IDÊNTICA ÀQUELA
APLICÁVEL AO IRPJ.
Considerando que foi construída para disciplinar a contabilização do ágio, de suas
amortizações e, por consequência, a própria apuração do lucro contábil, a norma contida
no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, alcançou também a CSLL, e não apenas o IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão de piso em 20 de julho de 2021 e
apresentou Recurso Voluntário, em 16 de agosto de 2021 (fls. 5.656 a 5.725). Nas razões do
recurso, aduziu:
(i)
preliminarmente, a decadência da exigência fiscal relacionada ao ano-
calendário de 2013, haja vista que o auto de infração fora lavrado em 22 de
novembro de 2019, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, não se tratando
da aplicação da Súmula CARF no 116;
(ii)
no mérito das matérias atinentes ao ágio:
Fl. 5835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

a. que os três negócios ocorreram entre partes independentes, com
pagamentos efetivos pela contribuinte, que tinha plena capacidade
financeira e condições econômicas de concluir as transações;
b. que nos três casos houve apuração de ganhos de capital tributáveis
pelos vendedores;
c. que os laudos foram elaborados por empresas independentes e
especializadas, suportando o ágio reconhecido;
d. existir propósito negocial nas transações, qual seja a expansão das
atividades comerciais para outras regiões do país e a consolidação
como uma das principais redes de supermercados no Brasil;
e. o cumprimento dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, consolidados
nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, haja vista que há sobrepreço,
investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e o evento de
reorganização societária;
f. ser a recorrente a real, única, legítima e verdadeira adquirente de todas
as três empresas;
g. a conformidade das justificativa econômica do ágio com as regras
aplicáveis à época das aquisições, isto é, nos anos de 2010 e 2012;
h. especificamente sobre a operação que gerou o ágio na aquisição da
SUPER FAMÍLIA, ocorrida em 18 de março de 2010, colaciona o
seguinte quadro ilustrativo e defende:

h.1. ter a empresa desenvolvido atividades operacionais sob sua
bandeira, recolhendo tributos em seu nome e emitindo
comprovantes fiscais de venda com sua própria inscrição estadual,
de modo que não seria a operação uma mera compra de ativos;
h.2. que a forma do negócio se deu sob a única possível, por
escolha dos vendedores, sendo a maneira adequada para se segregar
Fl. 5836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

o negócio de outros segmentos econômicos explorados por eles
(atividades imobiliárias);
h.3. tratar-se esta operação tipicamente como compra de
participação societária, já que houve segregação de ativos, passivos
e contratos relacionados à rede de supermercado;
h.4. ter a contribuinte assumido os riscos e benefícios relacionados
ao negócio;
h.5. ter contabilizado sociedade SUPER FAMÍLIA receitas
operacionais de venda no mercado interno, custos de bens
vendidos, custos com empregados, despesas operacionais, ativos,
passivos, patrimônio líquido e lucros acumulados, não sendo um
mero ativo;
h.6. a aquisição ter ocorrido diretamente com as pessoas físicas da
família Pires e ser este um negócio, definido como “um conjunto
integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e
gerenciado para gerar retorno, na forma de dividendos, redução
de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a seus
investidores ou outros proprietários, membros ou participantes”.
i. especificamente sobre a operação que gerou o ágio na aquisição da
BRETAS, ocorrida em 29 de outubro de 2010, colaciona o seguinte
quadro ilustrativo e defende:

i.1. ainda que a Cencosud Chile tenha sido garantidora no Contrato
Bretas, isso não lhe torna a adquirente da participação societária,
especialmente quando referida garantia sequer foi acionada. A
contribuinte seria a real adquirente;
i.2. replica os argumentos anteriores.
Fl. 5837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

j. especificamente sobre a operação que gerou o ágio na aquisição da
PREZUNIC, ocorrida em 2 de janeiro de 2012, colaciona o seguinte
quadro ilustrativo e defende:

j.1. que embora as negociações foram iniciadas pela CENCOSUD
BRASIL S.A., foi a contribuinte que assumiu o negócio quando o
este se delineava de forma mais clara; e
j.2. replica os argumentos anteriores.
k. Sobre a glosa dos ajustes sob o RTT:
k.1. não tratar este tema de aplicação de multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória, tal como decidido pelo
acórdão da DRJ, tendo em vista que houve uma glosa dos próprios
ajustes;
k.2. que a contribuinte tentou submeter essa obrigação acessória,
não tendo sido autorizada por limitações do próprio programa
FCONT 2014;
k.3. não ter a fiscalização solicitado detalhamento dos ajustes
realizados a título de RTT, no período de 2014, em nenhum dos
oito termos de intimação fiscal;
k.4. não poder a fiscalização glosar os ajustes da contribuinte,
apenas podendo aplicar a multa isolada de R$1.500,00 por mês-
calendário de atraso, nos termos da Lei no 12;766/2012
k.5. inexistir dano ao Erário, já que a neutralização dos efeitos
resultantes da introdução dos parâmetros internacionais de
contabilidade era uma obrigação legal no contexto do RTT e
nenhum valor poderia vir a ser exigido da contribuinte pela
fiscalização a título de principal, multa ou juros. A apuração do
IRPJ e da CSL deveria obrigatoriamente se pautar nos métodos e
Fl. 5838
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, independentemente da
submissão do FCONT;
k.6. ter a contribuinte apresentado Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício de 2014 (fls. Doc 34 da
impugnação) para demonstrar os dados constantes da ECF
disponibilizada perante o SPED;
k.7. sendo esses ajustes relacionados ao RTT mecanismos de
aplicação obrigatória para justamente neutralizar os efeitos
decorrentes da adoção de novos métodos e critérios contábeis
instituídos a partir da vigência da Lei no 11.638/07, não poderia a
fiscalização glosar quaisquer valores, senão, as bases de cálculo do
IRPJ e da CSL passariam a ser justamente aquelas que resultariam
da aplicação dos novos métodos e critérios contábeis, em manifesta
contrariedade ao regime instituído pela Lei 11.941/09. Isto é, sendo
mantida a glosa dos ajustes negativos indicados pela Recorrente, a
base de cálculo desses dois tributos seguiria integralmente o
modelo IFRS, o que não pode ser admitido para o ano-calendário
de 2014, já que tais ajustes não devem produzir quaisquer reflexos
de natureza tributária;
l. sobre os reflexos na CSLL, serem válidos os mesmos argumentos de
fato e de direito, estando demonstrada a improcedência da autuação de
IRPJ e da contribuição social. Subsidiariamente, que a adição das
despesas de amortização fiscal do ágio não se aplicaria para a CSLL,
sob nenhuma hipótese;
m. a necessidade de recomposição do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL;
n. o descabimento de quaisquer multas e juros, em razão da falta de base
imponível, haja vista os prejuízos fiscais que ensejaram a compensação
de ofício pela fiscalização;
o. o descabimento de multa qualificada, ante à ausência comprovação de
sonegação, fraude ou conluio e por ter a contribuinte colaborado com a
fiscalização apresentando os documentos solicitados pela fiscalização;
e
p. a improcedência da multa de ofício e juros.
É o relatório.

Voto
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de mérito - Decadência da exigência fiscal relacionada ao ano-calendário de
2013

De início, nota-se que o acórdão da DRJ não enfrentou o tema da decadência
adequadamente, pois as alegações da contribuinte tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário sequer mencionam a hipótese confiada à Súmula CARF no 116.
A contribuinte defende a decadência do direito de o fisco questionar os efeitos do
ágio jurídico-tributários no ano de 2013, pois o auto de infração fora lavrado em 22 de novembro
de 2019, afirmando que transcorrera mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, conforme
prescrito no artigo 150, §4o, do CTN.
Por outro lado, conforme exposto no TVF, a autoridade fiscal entendeu pela
ocorrência de fraude fiscal, na forma definida pelo artigo 72 da Lei no 4.502/1964 (fl. 4.563).
Embora não tenha expressamente consignado tal fundamentação para justificar o lançamento do
ano-calendário de 2013, uma vez que, confirmada a fraude, o lançamento estaria correto, ante à
previsão da excepcionalidade no artigo 150, §4o, do CTN, atraindo que a regra do prazo
decadencial regida pelo artigo 173, inciso I, do mesmo diploma, tal como prevê a Súmula CARF
no 72.
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009 Acórdão
no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011 Acórdão no 105-
17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Isso, portanto, autorizaria a inclusão do ano-calendário de 2013 na lavratura do
auto de infração, pois o prazo decadencial se iniciaria em 01/01/2015, encerrando-se após a data
de lavratura do auto de infração.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) firmou a seguinte tese, no
julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp no 973.733/SC, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, em 12 de agosto de 2009:
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Eis a ementa do referido julgamento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Nesse tema, alinho-me àqueles que interpretam o julgado do STJ como exigindo
que o contribuinte cumpra suas obrigações acessórias e, caso resulte em pagamento antecipado,
pague-o. Entretanto, não existindo tributo a ser pago, exige-se que o contribuinte transmita as
declarações do tributo sujeito à homologação.
Os casos limítrofes, primeiro, de declaração e não pagamento da antecipação ou,
segundo, de ausência de declaração e também do pagamento antecipado, são mais fáceis de
serem resolvidos, já que a jurisprudência supramencionada os abarca – objeto da Súmula STJ no
555.
O debate permanece sobre qual o ato do sujeito passivo a ser homologado pelo
fisco e que seria suficiente para atrair a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN (desde que
ausentes a fraude, simulação ou dolo). Basta a declaração do contribuinte ou, além de tal
declaração, é necessário o recolhimento do tributo em questão? E caso, ainda que declarado, não
exista base tributável para o pagamento antecipado, aplica-se a decadência?
Defender que seria necessário um pagamento antecipado para atrair tal regra
implica apego à literalidade do texto legal e a consequência prática seria que a homologação se
refere apenas ao pagamento efetuado pelo contribuinte. Inexistindo pagamento, ainda que
ausente o dever de pagar algo, por não existir base tributável, o prazo decadencial seria regido
pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
Contudo, a sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL apresenta diversas
situações em que, sem que o contribuinte cometa qualquer irregularidade, o tributo apurado não
resulte em qualquer recolhimento. Tal realidade revela-se injusta ao contribuinte que
adequadamente apura seus tributos, mas, por não ter resultado tributável positivo, não realiza
qualquer “pagamento antecipado”.
Entendo, assim, que o prazo decadencial limita o poder-dever da fiscalização de
examinar a declaração feita pelo contribuinte, ainda que não resulte em tributo a pagar. Fere a
segurança jurídica entender que o prazo decadencial do contribuinte que apura lucro tributável é
diferente do que igualmente cumpre suas obrigações acessórias, mas apura, por exemplo,
prejuízo fiscal.
E tal interpretação não fere o julgamento dado pelo STJ, pois o precedente
menciona a exigência de pagamento antecipado atrelado à declaração prévia.
A consequência prática dessa posição importa a aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 150, §4o, do CTN, aos contribuintes que declarem seus tributos que estariam
sujeitos ao pagamento antecipado, mas não tenha tributo a recolher. Obviamente, não tendo sido
apresentada a declaração, assim como nos casos de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial se rege pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Enveredo este posicionamento que é igualmente defendido pela Conselheiras
Livia De Carli Germano e Edeli Pereira Bessa, respectivamente, nos Acórdãos CSRF no 9101-
005.244 e 9101-004.326.
Assim, determinante é a confirmação de que a contribuinte do caso, na Ficha 07A,
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, juntada à fl. 418 do
processo, no ano-calendário 2013, informa a amortização de ágio em razão de aquisição de
investimento (linha 55) e não tenha auferido resultado tributável.
Igualmente, adianto que não vislumbro a não ocorrência de dolo, fraude ou
simulação nas operações realizadas pela contribuinte – e isso é relevante, pois entender pela
fraude, tal como relatado no TVF, implicaria em alteração da regra.
Pois bem, o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
inclusive na modalidade da apuração anual, a qual a contribuinte optara. O fato gerador da
amortização do ágio é evidenciado quando este gera efeitos econômico-tributários no IRPJ e na
CSLL. O prazo não se inicia, obviamente, com a constituição contábil do ágio e nem quando
finalizada a operação societária que o gerou, mas sim, quando este é, efetivamente, deduzido
como despesa do IRPJ e da CSLL.
Assim sendo, entendo não ser aplicável a Súmula CARF no 116, porque a lide
situa-se no campo do instituto da decadência acima explanado, e não em eventual preclusão do
direito de a fiscalização questionar o ágio ou decair seu dever de lançamento, contado a partir do
seu registro contábil ou de concretizada a operação.
Isso significa que os efeitos da amortização do ágio ocorreram no ano de 2013,
cujo fato gerador coincide com o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro de
2013. A partir desta data poderia a fiscalização, em caso de discordância, glosar a despesa e
efetuar o seu lançamento, com prazo limite de cinco anos, a contar da data da ocorrência do fato
gerador, cujo deslinde seria 31 de dezembro de 2018. Isso se dá em razão da aplicação do artigo
150, §4o, do CTN, conforme desenvolvido alhures.
Adicionalmente, observa-se na Ficha 57 da DIPJ anexada nos autos (fl. 4.670), a
existência de retenções na fonte de tributos, o que implica a aplicação da Súmula CARF no 123,
atraindo a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN. Veja:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2201-003.764, de 06/07/2017; 2401-004.499, de 20/09/2016; 2401-004.621, de
14/03/2017; 2401-004.695, de 03/04/2017; 9202-004.534, de 26/10/2016.
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Entendo, consequentemente, que decaiu o direito de a fiscalização lançar o crédito
tributário relacionado ao ágio amortizado no ano de 2013 e, igualmente, também a multa
qualificada fica prejudicada.

Mérito
ÁGIO
Sobre as acusações fiscais relacionadas ao ágio, colaciono o resumo do relatório
para nortear o voto e os temas a serem enfrentados:
(i)
atinente ao ágio, são constatações gerais das infrações apuradas:
a.
a precariedade dos laudos de avaliação, pois limitaram-se a apurar o valor
econômico das empresas na data de referência da apuração;
b.
a omissão dos laudos de avaliação em relação a qualquer manifestação referente
ao ágio, bem como a não determinação de seu fundamento econômico;
c.
a existência de laudos de avaliação que não analisam e nem reportam o valor do
patrimônio líquido das empresas, impossibilitando a apuração do ágio;
d.
a verdadeira adquirente de todas as quotas negociadas nas operações societárias
seria a empresa chilena controladora indireta da contribuinte (CENCOSUD S.A.), que
decidiu as compras em atendimento a seu próprio planejamento estratégico, arcou com
o ônus financeiro das aquisições, por meio de aumentos de capital, e beneficiou-se dos
resultados das aquisições em seus balanços consolidados.
(ii)
peculiaridades sobre a 1a Operação Societária - aquisição de quotas de capital
da empresa SUPER FAMÍLIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, em
março de 2010:
a.
a autoridade fiscal considerou ser a operação uma venda de ativos, sendo a
sociedade adquirida uma empresa veículo, usada em ato simulado para gerar o ágio, ao
passo que a operadora das lojas de supermercados seria a sociedade UNIÃO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.; e
b.
sustentou a imprestabilidade do laudo de avaliação, pois, além dos argumentos
aplicáveis a todos os laudos, estaria eivado de outras irregularidades, como o erro na
data da abertura da empresa avaliada e ausência de ajustes a valor de mercado dos bens,
direitos e passivos da empresa.
(iii)
peculiaridades da 2a Operação Societária - aquisição de quotas de capital da
empresa IRMÃOS BRETAS FILHOS & CIA LTDA e da FAG PARTICIPAÇÕES
LTDA., em outubro de 2010:
a.
ser a empresa chilena CENCOSUD S.A. garantidora da operação, o que reforça a
constatação do TVF de que seria ela a real adquirente das participações societárias
negociadas; e
b.
não existir confusão patrimonial entre o patrimônio e as participações societárias
representativas deste, pois a real adquirente seria a empresa chilena, CENCOSUD S.A.,
que não participou do processo de incorporação.
(iv)
peculiaridades da 3a Operação Societária – aquisição das quotas de capital da
empresa PREZUNIC COMERCIAL LTDA., em janeiro de 2012:
a.
no contrato de aquisição das participações societárias, constou como compradora
a holding intermediária, CENCOSUD BRASIL S.A., entretanto, a transferência das
quotas fora para a contribuinte, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.;
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

b.
não ter a empresa CENCOSUD BRASIL S.A. atividade operacional relevante,
sendo apenas uma holding intermediária que serviu como empresa-veículo ou
receptáculo para adquirir as quotas da sociedade PREZUNIC;
c.
que, embora os pagamentos pelas participações societárias foram formalmente
realizados pela contribuinte autuada, ao final, figurou a holding intermediária como
detentora da minoria das quotas;
d.
o laudo de avaliação sequer mensura o valor da marca PREZUNIC e este seria
relevante.
Passo a analisar os temas.

Real adquirente das operações societárias e origem dos recursos
O primeiro tema referente ao ágio diz respeito à acusação de que a sociedade
chilena Cencosud S.A., controladora indireta da contribuinte, seria a real adquirente em todas as
operações societárias com contrapartida em ágio.
A acusação aponta para a simulação das operações realizadas pela contribuinte
com o intuito de forçosamente subsumi-las à legislação e possibilitar a amortização do ágio.
Considera essencial para desvelar a fraude os aumentos de capital realizados e a constatação do
poder diretivo da controladora indireta sobre contribuinte. Assim, considera que a real adquirente
é a sociedade chilena, Cencosud S.A.
Veja o trecho destacado do TVF:
Além da impossibilidade de apuração de valores e de fundamentos econômicos de
supostos ágios, verificou-se, na presente análise, que a verdadeira adquirente de todas as
quotas de capital negociadas nas operações aqui analisadas foi a empresa chilena
Cencosud SA, que decidiu as compras em atendimento a seu próprio planejamento
estratégico, arcou com o ônus financeiro das aquisições, e beneficiou-se dos resultados
das aquisições em seus balanços consolidados.
Apesar de ser a empresa chilena Cencosud SA a verdadeira adquirente das quotas de
capital das empresas negociadas, conforme exaustivamente demonstrado neste Termo, o
Grupo Cencosud interpôs o contribuinte na condição de comprador, em ato simulado
gerando lesão a terceiro (o erário federal). Esta interposição não passa no teste de
substância econômica, visto que gerou exclusivamente benefício tributário na forma de
suposto ágio que foi posteriormente amortizado pelo contribuinte.
O assunto é prejudicial às demais acusações relacionadas ao ágio, tendo em vista
que é comum nas três operações e, caso considerado essencial à caracterização de ato simulado
ou fraude, consequentemente, implica a manutenção do auto de infração.
Terem os recursos utilizados nas aquisições das participações societárias das redes
de supermercados sido provenientes de aumento de capital realizado pela controladora da
contribuinte não permite a conclusão de que as operações foram simuladas. O aumento de
capital, sabe-se, é lícito e previsto na própria legislação cível e societária.
A norma tributária, por sua vez, não restringe o ágio à sociedade que origina os
recursos financeiros utilizados na aquisição. Pelo contrário, é pressuposto da operação que haja o
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

denominado sacrifício econômico por aquela que registra e amortiza o ágio, bem como que este
seja suportado pela adquirente das participações societárias.
Assumir que a controladora chilena seria a real adquirente por dispor de
“autonomia decisória” e de “recursos financeiros para a realização da operação”,
reclassificando os atos, é uma presunção relativa baseada em motivos extratributários. Estes, por
sua vez, são relevantes apenas quando comprovam que as práticas do sujeito passivo acerca de
determinado fato jurídico não refletem o que efetivamente foi praticado no mundo real; quando
meras alegações não são acompanhadas por um arcabouço probatório que as sustente, não há
como aceitá-las.
A propósito, na fundamentação do acórdão CSRF no 9101-006.362, assim entende
a Relatora Livia De Carli Germano:
A investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos extratributários” apenas é
relevante no sentido de que, uma vez que este prove que as alegações do sujeito passivo
acerca de determinado propósito ou motivação não se verificam na prática, isso
contribuirá como elemento indicativo de que os atos por ele praticados também não
seriam exatamente os declarados. Mas somente isso. Propósito negocial é matéria de
defesa.
Os atos não são legítimos apenas se provado o propósito negocial, pelo contrário, o
propósito negocial é que somente poderá ser argumento válido para a requalificação de
negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto
a tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
Embora a autoridade fiscal tenha realizado um excelente trabalho descritivo das
operações, suas premissas não se sustentam, pois, primeiro, o poder de decisão nas sociedades
segue a lógica própria da ficção da pessoa jurídica e, se levada ao cabo, todos os atos das pessoas
jurídicas seriam praticados, ao final, pelos seus sócios pessoas físicas. Em segundo lugar, os
aumentos de capital, per se, não representam qualquer problema, já que não proibidos pela
legislação e nem alteram a realidade de que a contribuinte pagou pelas participações societárias.
Nesse sentido, cito a ementa do acórdão CSRF no 9101-006.362:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS CAPITALIZADOS POR
CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE
INCORPORAÇÃO ENTRE INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal de
ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir do
momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa produzida
nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Vale mencionar, em adição a esse entendimento, as lições de Sergio André
Rocha1:
(...) O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo-intencional.
Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a distorção do perfil
objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não tributárias para sua
prática.
De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o que foi
formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro dotal, sempre
estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente pelo objetivo de
economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão de que o
motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a ilegitimidade
do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Essa afirmação parece óbvia,
mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade
comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar o pagamento do
tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o próprio nome indica, um
planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e coordenados para se alcançar
um fim. Logo, a legitimidade dos atos do planejamento tributário não pode ser
encontrada na finalidade buscada, mas nos meios empregados.
Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por razões
exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado pela
fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de haver
congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada.
A realidade fática e jurídica adotada são congruentes e a proveniência dos
recursos utilizados para a aquisição das sociedades investidas em nada altera a obrigação que a
contribuinte assumiu perante as vendedoras e cumpriu, pagando o preço acordado nos contratos
de compra e venda de quotas.
A contribuinte é uma sociedade operacional e explora exatamente a mesma a
atividade econômica das sociedades adquiridas. A origem dos recursos se provenientes de sua
controladora indireta no exterior ou até se próprios, tal como alegado no recurso voluntário,
torna-se irrelevante ante a todo o contexto fático e jurídico das operações. Mais uma vez, as
obrigações foram assumidas e o preço foi pago, de forma lícita.
Ainda, o argumento que toca a realidade é relevante, conforme afirmado no
recurso da contribuinte. Tais aquisições de participações societárias auxiliaram na consolidação
da contribuinte como uma das principais redes de supermercado do país, aumentando o número
de lojas no território nacional, todas compondo um mesmo conglomerado operacional.
Em conclusão, entendo que os aumentos de capital realizados pela controladora
indireta da contribuinte e o seu poder de direção societário não constituem motivos suficientes
para ensejar a revisão do lançamento e considerá-la a real adquirente das participações
societárias, de modo que supero esse tema e passo a análise dos demais.

1 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada - Doutrina e Situação pós ADI 2.446.
Belo Horizonte, Letramento; Casa do Direito, 2021. p. 39-40.
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Amortização de ágio por “empresa veículo”
Da análise do tópico anterior e dos argumentos lançados no TVF, merece
destaque o tema das empresas-veículos, já que a autoridade fiscal sustenta que a contribuinte fora
pessoa jurídica “interposta” nas aquisições, porquanto a real adquirente seria a empresa chilena
CENCOSUD S.A.
Por decorrência lógica do que já adiantado alhures, entendo que não há utilização
típica de empresa-veículo ou pessoa jurídica interposta pela controladora indireta chilena da
contribuinte, porquanto esta foi quem se obrigou e adquiriu as participações societárias.
Utilizo-me das reflexões tecidas pelo Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão
CSRF no 9101003.397, sobre as empresas veículo:
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do CARF
pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e encontrar
justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado, regulatórios, societários
ou mesmo exclusivamente tributários.
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer efeito
tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de posterior
operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro patrimonial requerido
pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais operações são neutras, não alterando
a esfera de direitos dos contribuintes ou do fisco no que concerne a efetiva amortização
do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais operações
intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que TÉRCIO
SAMPAIO FERRAZ JR. classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito expresso,
mas também da ausência de norma, do que decorre a chamada liberdade
negativa. A permissão por ausência de norma (livre por não estar proibido
nem ser obrigado) chama-se permissão fraca. Já a permissão que resulta
da norma se chama permissão forte, que aponta para a liberdade no
sentido positivo.”
De fato, não há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a
realização de reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de
absorção eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, a exemplo da constituição de empresa-veículo.
O que há é uma tese sobre uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a PFN
sustenta a perda da possibilidade de amortização do ágio em face de reorganizações
societárias com empresas-veículo.
Em complemento ao trecho citado acima, no mesmo voto:
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço fundado em
expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou encontrar obstáculos para
absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-versa), poderá, ainda que imbuída
única e exclusivamente no propósito de se valer da economia de opção e aproveitar a
amortização fiscal do ágio, realizar as restruturações societárias necessárias para
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

desobstruir o seu caminho. Se a constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir
o investimento for a solução, a operação estará suficientemente justificada pelo
propósito de viabilizar a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97, não lhe sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito
extratributário. Não há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito
tributária para a realização da referida restruturação societária e transferência do
investimento com ágio.
O racional é válido para se compreender que operações intermediárias não
necessariamente inviabilizam a amortização do ágio, salvo em hipótese de fraude, o que não
reputo existir no caso em tela, porquanto vejo que há uma divergência interpretativa entre um
fato complexo – e não o intuito fraudatório.
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir de certas
premissas e presunções, chegou à conclusão de ser esta uma operação simulada, cuja
reclassificação dos atos jurídicos implicaria na impossibilidade de amortização do ágio,
porquanto a real adquirente seria uma pessoa jurídica alienígena; ao passo que os negócios
jurídicos celebrados pela contribuinte geram a possibilidade de amortização do ágio pago pela
contribuinte.
Entendo ter ocorrido a aquisição de participações societárias, negócio jurídico
cuja validade é inquestionável e cujas obrigações foram assumidas pela contribuinte e pelos
alienantes. Considerar que a contribuinte foi uma empresa veículo nas aquisições e sendo a real
adquirente sua controladora indireta chilena, se sustenta sobretudo sob a ótica dos aumentos de
capital e da origem dos recursos utilizados nas aquisições. Dessa forma, a discussão estaria mais
próxima da desenvolvida no tópico anterior, no que tange à possibilidade e legalidade dessa
operação, em conjunto com os impactos tributários; mas não com ênfase no tema das empresas
veículos.
Independentemente da caracterização jurídica, no caso em tela, afasto as
acusações de que a contribuinte seria empresa-veículo da sua controladora indireta chilena, não
sendo este um óbice à amortização do ágio, bem como reafirmo que a origem dos recursos
utilizados nas aquisições também não sustenta a reclassificação dos fatos jurídicos.
Assim sendo, passo à análise dos demais temas, em vista de tratarem da
subsunção da norma tributária ao caso em tela.

Laudos de Avaliação e normas aplicáveis à época

As três aquisições de participações societárias com contrapartida em ágio
ocorreram antes da promulgação da Lei no 12.973/2014, que alterou as regras relacionadas à
matéria, requisitos e efeitos tributários. Aplicam-se, então, as normas previstas nos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997, ante ao teor do artigo 65 da Lei no 12.973/2014:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação, fusão e cisão,
ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida
até 31 de dezembro de 2014.
Consoante relatado, são três as acusações relacionadas aos laudos de avaliação
apresentados pela contribuinte no decorrer da fiscalização, em sua impugnação e utilizados para
balizar os valores das operações: (i) a precariedade dos laudos, pois limitam-se a mensurar o
valor econômico das empresas na data de referência da apuração; (ii) a omissão em relação a
qualquer manifestação referente ao ágio, bem como não determinam o fundamento econômico
de maneira expressa; e (iii) não analisam e nem reportam o valor do patrimônio líquido das
empresas, impossibilitando a própria apuração do ágio.
Sobre o fundamento econômico do ágio se referir ou não à expectativa de
rentabilidade futura, trago as considerações contidas no voto do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, no Acórdão no 1201-003.201:
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos três
referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe afastar o
dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina legal. Nesse
sentido, diante da falta de limites claros entre os diversos fundamentos, Luís Eduardo
Schoueri afirma que inexiste dispositivo legal que impeça que haja mais de uma
fundamentação, de modo que o contribuinte pode escolher o fundamento que for mais
vantajoso quando houver mais de uma fundamentação2.
Nesse sentido, para ilustrar que um mesmo fato pode se enquadrar em mais de um
fundamento, Luís Eduardo Schoueri3 traz a figura de três círculos que possuem
intersecções, conforme abaixo:

Cumpre destacar que uma das etapas do processo contábil é a mensuração (LOPES,
Alexsandro B., MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São
Paulo: Atlas, 2005). A partir do estudo das formas de mensuração de uma ativo, é
possível dividi-las em dois grupos: valores de entrada e valores de saída (MARTINS,
Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo:
Atlas, 2001. P. 27).
Os valores de entrada representam aqueles obtidos no mercado de compra da entidade,
refletindo a importância que a entidade dá ou deu quando da aquisição daquele ativo, ao
passo que os valores de saída são aqueles que seriam obtidas no mercado de venda,
refletindo a importância dada pelo mercado ao ativo que a empresa possui (MARTINS,
Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo:
Atlas, 2001. P. 27).

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Dentre os valores de entrada, destacam-se as seguintes formas de mensuração de ativo:
(i) Custo histórico; (ii) Custo histórico corrigido; (iii) Custo corrente ou de reposição;
(iv) Custo de reposição corrigido; e (v) Custo de reposição futuro.
Por sua vez, dentre os valores de saída, destacam-se: (i) Valor Realizado; (ii) Valor
corrente de venda; (iii) Valor realizável líquido; (iv) Valor de liquidação; (v) Valor de
realização futuro; e (vi) Valor presente do fluxo de caixa futuro.
Com relação aos valores de saída, cumpre notar que, para fins de uma avaliação
econômica, os ativos podem ter ao mesmo tempo diferentes valores. No que tange aos
valores de saída mais comuns, é importante salientar que um ativo pode ter tanto um
valor de venda líquido das despesas para tal venda quanto um valor de uso, isto é, um
valor decorrente da utilização econômica daquele ativo descontado a valor presente.
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível sob o ponto de vista econômico que um
ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o valor pelo
qual seria transacionado em uma operação com parte independente, quanto um valor de
rentabilidade futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo por mais
de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na redação original
do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do ágio (...), é possível
que todo o fundamentado econômico seja alocado como rentabilidade futura, desde que
haja um laudo suportando tal fundamento.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição como
parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de alienar os
referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para serem utilizados,
isto é, com base em seu valor de uso, que refletem a rentabilidade futura decorrente do
uso daqueles ativos.
Até a edição da Lei no 11.638/07 e do Pronunciamento Contábil no 15 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, o valor registrado como ágio estava sujeito à amortização
contábil.
Sergio de Iudicibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke destacavam que as
contrapartidas da amortização do ágio eram lançadas contabilmente como despesas
operacionais, sendo que os critérios de amortização iriam variar de acordo com o
fundamento econômico do ágio4.
Assim, o ágio decorrente da amortização por diferença do valor de mercado dos bens
era amortizado na proporção em que o ativo fosse realizado na controlada ou coligada,
por depreciação, amortização, exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou
perecimento do ativo5.
Por sua vez, no tocante ao ágio por valor de rentabilidade futura, o ágio deveria ser
amortizado contabilmente no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou
pela baixa por alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados
projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios
utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do ágio6.
(...)

4 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 173-177.
5 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 173-177.
6 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 73-177.
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Não me parece adequado à redação do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77, antes da
alteração da Lei 12.973/2014, que o legislador tivesse estabelecido uma ordem para
reconhecimento do ágio apenas como a parcela residual.
Na investigação do Decreto-lei no 1.598/1977, da Lei no 6.404/1976, da Lei no
9.532/1997 e do Decreto no 3.000/1999 (antes das alterações introduzidas pela Lei no
12.973/2014), constata-se que nenhuma das normas prescritivas determina a forma específica
pela qual a pessoa jurídica investidora, no caso, a contribuinte, deveria, no momento da
aquisição, demonstrar o ágio apurado por expectativa de rentabilidade futura da pessoa jurídica
investida.
Adicionalmente, conforme o voto do Conselheiro Luis Flávio Neto (Acórdão
CSRF no 9101003.397):
Conforme se observa acima, o legislador deixou para os contribuintes a escolha de qual
fundamento de ágio seria utilizado, não obrigando de maneira alguma que a avaliação
fosse feita pelo fundo de comércio como parece acreditar o auditor fiscal, podendo
perfeitamente utilizar como fundamento de ágio, o valor de rentabilidade da controlada
com base em previsão de resultados futuros.
(...)
Realmente não se poderia partir para avaliação de valores de resultados futuros sem ter
o valor atual do bem, que é composto necessariamente pelo valor de fundo de comércio
e outros intangíveis.
Entendo, portanto, que à época em que as operações foram realizadas, a legislação
tributária não estabelecia forma, critério ou metodologia específica na elaboração dos laudos de
avaliação e nem na determinação da demonstração da justificativa econômica do ágio. A eleição
do fundamento econômico seria opção do contribuinte, mas não constituindo uma mera
faculdade irresponsável, uma vez que deveria estar lastreada nos documentos da operação
societária.
Pragmaticamente, portanto, é necessário analisar os laudos de avaliação para
verificar se existem marcas do processo de mensuração do valor das empresas que atestem
minimamente como foram apurados.
Nesse contexto, observa-se que os laudos de avaliação das três operações
mensuram o valor das sociedades adquiridas por meio do método de avaliação de empresas que
considera sua valoração a partir da expectativa de geração de receitas futuras, qual seja o método
do fluxo de caixa descontado, também conhecido como income approach.
Na aquisição da rede Prezunic, de acordo com o laudo elaborado pela Delloite
Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (fls. 1.823 a 1.857), em 04 de julho de 2012, a metodologia
utilizada para mensurar o valor da sociedade foi a do fluxo de caixa descontado. Essa
metodologia tem a finalidade de projetar o potencial lucrativo da empresa no futuro, trazendo-o a
valor presente, por meio de uma taxa de desconto, sempre quando há expectativa de
continuidade do empreendimento. Vide a explicação contida no próprio laudo de avaliação (fl.
1.840):
Considerando o objetivo do estudo, as expectativas de geração de lucros e caixa no
futuro e ainda que seus acionistas não tem intenção de encerrar o negócio, foi adotado
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

na avaliação do Prezunic o Income Approach, baseado na metodologia do fluxo de
caixa futuro descontado a valor presente, conforme apresentado a seguir: (...)
Este método considera que o valor econômico de um negócio está diretamente
relacionado ao valor presente dos fluxos de caixa líquidos gerados pela rentabilidade
futura de suas operações.
O mesmo método de avaliação foi utilizado na operação em que a contribuinte
adquiriu a rede de supermercados Bretas (fl. 2.155), cujo laudo foi elaborado pela Delloite
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., em 28 de janeiro de 2011 (fls. 2.138 a 2.177).
Na aquisição da rede Super Família, o laudo elaborado pela Brand Serviços de
Contabilidade Sociedade Simples Ltda., em 05 de maio de 2010 (fls. 2.229 a 2.255), igualmente
utilizou a metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliar as participações societárias (fl.
2.241).
Dessa forma, entendo ser legitimo considerar que os ágios gerados nas operações
societárias analisadas tenham como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura,
ante à ausência de clareza da lei tributária. É razoável que a contribuinte opte pelo fundamento
econômico que deu substrato à avaliação da empresa e, especialmente, tratando-se de laudos de
avaliação das sociedades adquiridas que nitidamente projetam para o futuro uma expectativa de
rentabilidade.
Por fim, a última acusação fiscal afirma que os laudos de avaliação não analisam e
nem reportam o valor do patrimônio líquido das empresas, impossibilitando a apuração do ágio.
Também entendo não proceder, tendo em vista que os laudos de avaliação elaborados conforme
as regras da lei tributária à época são anteriores à conclusão da operação – não há como apurar o
patrimônio líquido naquele momento. De toda forma, os patrimônios líquidos das sociedades
adquiridas foram aferidos nas datas das incorporações, conforme se extrai dos laudos de
incorporação juntados aos autos - Bretas (fls. 5.378 e 5.401) e Prezunic (fl. 5.542 a 5.547).
Afasto as alegações de imprestabilidade dos laudos de avaliação e passo a analisar
as acusações específicas de cada operação.

1o Operação Societária - aquisição de quotas de capital da empresa SUPER FAMÍLIA
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

A autoridade fiscal considerou que a operação de aquisição de participações
societárias do Super Família, na verdade, foi uma venda de ativos e a sociedade adquirida seria
uma empresa-veículo utilizada de forma simulada para possibilitar a amortização do ágio. Isso
porque as lojas dos supermercados estariam vinculadas à sociedade UNIÃO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
O documento que norteou a transação societária consta às fls. 5.036 a 5.059. No
contrato celebrado entre a contribuinte e a vendedora, logo nos considerandos, nota-se que não
se trata de mera transação de ativos, porquanto há expressa menção à transação de quotas da
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

sociedade que operará os negócios e dos seus estoques (a exemplo dos considerando ‘i’, ‘ii’ e
‘iii’).
Pela estrutura contratual, é inegável que os supermercados adquiridos estavam
inicialmente vinculados à pessoa jurídica União Comércio de Alimentos Ltda. e o instrumento
contratual previu a cisão dessa atividade econômica e incorporação numa outra sociedade
(genericamente denominada “ASSETCO”). Essa outra sociedade seria e foi adquirida pela
contribuinte. Isso é corroborado pelas cláusulas 1.1. “Constituição da ASSETCO” e 1.2.
“Contribuição de ativos” (fls. 5.039) do contrato.
Sobre a necessidade de criação dessa “ASSETCO”, em sua defesa, a contribuinte
alega que a família Pires (titular das quotas do Super Família), mantinha negócios imobiliários,
além da rede de supermercados, e isso fez com que a operação fosse desenhada dessa forma para
segregar as atividades econômicas distintas e possibilitar a venda dos supermercados.
A justificativa apresentada é verossímil. Não é incomum que uma mesma pessoa
jurídica, por exemplo, detenha patrimônio imobiliário não envolvido na transação, ensejando a
necessidade de segregar tais imóveis da atividade econômica explorada (ex. os imóveis das lojas,
centros de distribuição etc.). Isso justificaria uma cisão ou outra operação societária de
segregação. E a situação, cujo protocolo de cisão está nas fls. 5.085 a 5.090, indica que não há
nenhum patrimônio imobiliário que acompanhou a integralização na nova empresa adquirida
pela contribuinte.
Conseguinte, a criação da nova pessoa jurídica, que veio a ser adquirida pela
contribuinte, data do mês de janeiro de 2010 (fl. 5.067), ao passo que o contrato de transação das
quotas foi pactuado em março de 2010 (fl. 5.059). Naturalmente, após a celebração do
documento definitivo da operação, ocorreu a cisão dos supermercados e integralização na
sociedade Super família (fls. 5.069 a 5.090). A rede de supermercados passou a ser explorada
pela sociedade adquirida pela contribuinte (Super Família). Independentemente das datas, a
sequência fática da operação desenhada, por ora, não apresenta qualquer indício de
irregularidade.
Em adição, as cláusulas 1.6. e 1.7. do contrato, “Venda de QUOTAS” e “Preço
das QUOTAS” sedimenta qualquer dúvida levantada sobre ser uma operação de venda de ativos
ou uma aquisição de participações societárias. Trata-se de uma aquisição de participações
societárias e o uso do termo “ASSETCO”, bem como a constituição de uma nova sociedade que
explorasse a rede Supermercado Família, não altera o conteúdo do instrumento negocial e da
operação concretizada.
Não se deve assumir, por exemplo, que a exclusão de ativos e passivos, seja
determinante para descaracterizar a operação de aquisição de participações societárias e
qualificar o negócio jurídico como uma mera venda de ativos. Cláusulas desse gênero, a bem da
verdade, delimitam precisamente as condições para que o negócio jurídico complexo ocorra, o
que é natural em processos de fusões e aquisições. Delimitar, por exemplo, alguns ativos
excluídos, tal como ocorre no caso do caixa e de alguns veículos (cláusula 1.3. – fl. 5.040) e,
mais, a exclusão de passivos que não foram precificados na operação (cláusula 1.4. – fl. 5.040),
obviamente porque não informados nas demonstrações financeiras e nos livros contábeis, é
absolutamente normal e objetivam garantir a segurança do negócio jurídico e do equilíbrio
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

econômico-financeiro do contrato para as partes. Não transformam a operação em uma venda de
ativos, por terem sido estabelecidas condições pelas quais o acordo seria mantido.
Presumir que seria uma mera venda de ativos ou que a contribuinte apenas criara
uma empresa-veículo para possibilitar a amortização do ágio, não converge com o instrumento
contratual analisado e o que se nota é uma operação societária complexa cujo instrumento tem
previsão exaustiva sobre diversos pontos relevantes ao negócio.
Ainda que pudesse ser uma empresa-veículo para possibilitar a amortização do
ágio, considero não ser este o caso, pois a mesma apresentou resultados operacionais, conforme
DIPJ 2010 e Balanço Patrimonial da Super Família de março de 2010 (fls. 5.142 a 5.196).
Por fim, sobre os laudos questionados pela fiscalização, conforme já abordado
anteriormente, não vejo inconsistências sólidas que os invalidem e impeçam a amortização fiscal
do ágio.
Não vislumbro a hipótese levantada pela autoridade fiscal, motivo pelo qual afasto
tal acusação.

2a Operação Societária - aquisição de quotas de capital da empresa IRMÃOS BRETAS
FILHOS & CIA LTDA e da FAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

As acusações contidas no TVF sobre a aquisição da rede Bretas, resumem-se no
fato de ter considerado a autoridade fiscal que a real adquirente seria a CENCOSUD S.A.,
controladora da contribuinte e que tal empresa participou do instrumento contratual na condição
de garantidora da operação. Com base nesse raciocínio, não existiria confusão patrimonial entre
a real adquirente e a sociedade adquirida.
Conforme exposto alhures, considero ser a contribuinte a real adquirente das
quotas das sociedades FAG e Irmãos Bretas, porquanto os aumentos de capital social, realizados
anteriormente aos pagamentos da aquisição destas, não têm o condão de macular a operação que
foi licitamente pactuada e concretizada. Assim, afasto a consideração da autoridade fiscal nesse
ponto.
Sobre a CENCOSUD S.A. ser garantidora no instrumento contratual de aquisição
das quotas, juridicamente é indiscutível que não a torna adquirente das participações societárias,
primeiro, porque a garantia não foi acionada e não houve desembolso efetivo por parte dela de
qualquer montante diretamente às empresas compradas e, em segundo lugar, pois as estruturas de
garantias, sejam elas garantias reais ou a obrigação de uma terceira pessoa, são comumente
observadas em operações que envolve valores expressivos, como foi essa operação.
Assim sendo, inexistem óbices à dedução das despesas com amortização do ágio
na referida operação societária.

Fl. 5855
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

3a Operação Societária – aquisição das quotas de capital da empresa PREZUNIC
COMERCIAL LTDA.

O terceiro negócio jurídico apreciado diz respeito à aquisição da rede Prezunic
pela contribuinte.
Neste, reside uma outra problemática, pois, inicialmente, no contrato de aquisição
das participações societárias, constou como parte compradora a empresa holding Cencosud
Brasil S.A., entretanto, a maior parte das quotas foram pagas pela contribuinte, Cencosud Brasil
Comercial Ltda. e também transferidas à ela.
Entretanto, ainda que exista essa pretensa confusão, a conclusão da fiscalização
continuou enveredando no sentido de que a real adquirente seria a empresa chilena Cencosud
S.A. (nem a contribuinte e nem a holding Cencosud Brasil S.A.), veja:
Dessa forma, sendo a Cencosud SA a real adquirente das participações societárias, o
que se verifica, na realidade, foi a interposição das empresas brasileiras Cencosud Brasil
SA na condição de compradora, em substituição à real adquirente Cencosud SA, e das
empresas Cencosud Brasil SA e Cencosud Brasil Comercial SA (contribuinte), na
posterior condição de sócias da empresa adquirida PREZUNIC, também em
substituição à empresa chilena CENCOSUD SA.
Além disso, sendo a Cencosud SA a real adquirente, neste caso também resta
comprometida a incorporação posteriormente realizada pelo contribuinte, visto que a
incorporação da PREZUNIC COMERCIAL LTDA não resulta em confusão patrimonial
entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida.
De fato, o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” foi
celebrado entre a Cencosud Brasil S.A. e as partes da rede Prezunic (fls. 5.403 a 5.454).
Contudo, a 21a Alteração do Contrato Social da Prezunic, que reflete o momento imediatamente
após a conclusão do negócio, admitiu em seu quadro societário a Cencosud Brasil S.A.
(holding), com apenas uma quota, e a contribuinte, com todo o restante das quotas.
Os pagamentos pelas quotas adquiridas foram feitos pela contribuinte, conforme
comprovantes às fls. 5.494 a 5.499. Isso significa que o sacrifício econômico pela aquisição das
quotas, portanto, foi suportado pela contribuinte.
O impasse que se apresenta, em razão de a Cencosud Brasil S.A. ser parte no
contrato mencionado, mas o pagamento das quotas serem suportados pela contribuinte, é
superável, em vista de que esta foi a real adquirente na operação, foi quem registrou o ágio,
incorporou a investida e amortizou o ágio.
A própria fiscalização, embora consigne expressamente a ocorrência de tal
sequência fática, ao reclassificar a operação, entendeu que a real adquirente seria a controladora
chilena da contribuinte.
Diante disso, não vejo óbices com relação a esse tema e considero que a
verdadeira adquirente das quotas representativas da rede Prezunic, é a contribuinte, por ter
suportado o preço e as obrigações, cumprindo. Afasto a acusação de que seria a controladora
chilena, Cencosud S.A., a real adquirente, conforme conclusão firmada anteriormente.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Sobre os laudos questionados pela fiscalização, conforme já abordado
anteriormente, não vejo inconsistências sólidas que os invalidem e impeçam a amortização fiscal
do ágio.

Possibilidade de amortização do ágio

Analisadas as razões que ensejaram o lançamento das exações relacionadas ao
ágio, não julgo adequado obstar a amortização dos ágios gerados nas aquisições de participações
societárias, por serem estes legítimos. Não vislumbro a hipótese de fraude tal como apontado
pela autoridade fiscal.
Justifico: os negócios foram realizados entre partes independentes e não-
relacionadas; a contribuinte é uma sociedade operacional, atuante no segmento supermercadista
e adquiriu outras empresas que também exploravam essa atividade econômica; os pagamentos
estão comprovados no processo e foram realizados diretamente aos vendedores, gerando,
inclusive, ganhos de capital tributáveis nessa ponta; o ágio reconhecido contabilmente tem
suporte em elaboração de laudos de avaliação hábeis e que não infirmam a previsão legislativa à
época, sendo que, ainda, o valor do patrimônio líquido consta dos laudos de incorporação; e, por
fim, no campo pragmático, a substância econômica da operação resulta na consolidação da rede
de supermercados da contribuinte uma das maiores do país.
Pauto meu posicionamento, sobretudo, na ausência de vedação legal quanto aos
aumentos de capital realizados pela Cencosud S.A. junto à contribuinte, bem como entendo que
sustentar a imprestabilidade dos laudos de avaliação não se mostra razoável.
Ainda assim, remanesce a necessidade de subsumir a realidade fática à norma
consolidada nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, verificando o cumprimento dos requisitos
autorizadores para a dedutibilidade do ágio.
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).

Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do
§ 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
A atração da norma de dedutibilidade do ágio, salvo em casos de fraude, dolo ou
simulação, depende de cinco requisitos: (i) a aquisição de investimento relevante com
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

contraprestação em ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura; (ii) fluxo financeiro ou
sacrifício econômico na operação; (iii) desdobramento do custo de aquisição em valor de
equivalência patrimonial da investida e ágio ou deságio incorrido; (iv) a amortização do ágio
deve se processar contra os lucros da empresa investida (encontro de receitas e despesas); e (v)
absorção patrimonial entre as pessoas jurídicas investidora e investida, a que se refira o ágio.
As aquisições das participações societárias compreenderam o sobrepreço e,
conforme já explanado, o fundamento econômico do ágio é a expectativa de rentabilidade futura.
O fluxo financeiro dos pagamentos está comprovado nos autos e o único objeto de
questionamento foi superado, porquanto o fato de ter ocorrido aumentos de capital pela
controladora da contribuinte não compromete a higidez das operações, cuja real adquirente
considero ser a própria contribuinte. O desdobramento do custo de aquisição em patrimônio
líquido e ágio foi contabilmente realizado. E, no que tange aos dois últimos requisitos, nas três
operações foram realizadas as devidas incorporações das sociedades e os lucros das sociedades
operacionais se processaram contra o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura.
Por essas razões, na matéria atinente ao ágio, entendo que as operações societárias
foram legítimas e voto por dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Reflexos na CSLL

No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a dedutibilidade se
encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações à dedutibilidade
do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo, igualmente,
qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-
se a alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício (contábil), antes da provisão para o imposto de
renda. As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua base de
cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as previsões
introduzidas no § 1o de sua alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial
(artigo 248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL.
Não pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois
este é imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-lei no1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 ficou prescrito com o seguinte texto:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão
à regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI - das doações,
exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com
alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras: a) as doações, quando em
dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome
da entidade beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição
da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de
utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação, confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas. Ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista,
tratar-se-ia de despesa a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no
9.532/1997, faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a
restrição do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Entendo, assim sendo, ser procedente o Recurso Voluntário também relativamente
à dedutibilidade das despesas de amortização do ágio para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, devendo ser cancelado o Auto de Infração neste ponto.

AJUSTES NEGATIVOS DE RTT

Conforme apontado no TVF:
O contribuinte registrou, no LALUR e no LACS, para o ano-calendário 2014, ajustes
negativos de RTT. Contudo, o contribuinte não apresentou os arquivos FCONT,
exigidos pelas normas tributárias para comprovar os ajustes de RTT.
Parte dos ajustes de RTT são, de acordo com informações prestadas pelo contribuinte,
referentes às amortizações indevidas de ágio realizadas no ano-calendário 2014. As
parcelas relativas a amortização indevida de ágio estão sendo glosadas, conforme já
detalhado neste Termo.
Contudo, o montante de ajustes negativos decorrentes do RTT registrados pelo
contribuinte no LALUR e LACS de 2014 é superior ao total do ágio indevidamente
amortizado.
Sendo assim, em razão da não apresentação de arquivos FCONT pelo contribuinte,
referente ao ano-calendário 2014, estão sendo também glosados os valores de ajustes
negativos de RTT, acima dos valores de ágio indevidamente amortizado.
Desta forma, o resultado final para o ano-calendário 2014 é a glosa integral dos ajustes
negativos de RTT. esta glosa está sendo registrada da seguinte forma:
a) uma parte na forma de falta de adição ao lucro real de ágio indevidamente
amortizado;
b) a parcela restante na forma de ajustes negativos de RTT não comprovados.
Com relação ao lançamento discriminado no item “a” supracitado, que seria a
falta de adição ao lucro real do ágio amortizado, porquanto entendo pela legitimidade e validade
do ágio amortizado pela contribuinte a análise fica prejudicada, impedindo a glosa dos ajustes.
Remanescente a glosa relacionada à “parcela restante na forma de ajustes
negativos de RTT não comprovados”.
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Esclareço que os ajuste do Regime Tributário de Transição no ano de 2014
totalizaram R$ 345.526.739,07, sendo compostos por R$ 341.619.119,04 a título do ágio
amortizado e R$ 3.907.620,03 da parcela restante, não comprovada pela contribuinte, conforme
aduzido pela autoridade autuante e confirmado na Parte A do LALUR (fl. 4.581).
A parcela de R$ 3.907.620,03, objeto do terceiro item do auto de infração, teve a
seguinte impugnação pela contribuinte: (i) que tentou transmitir a FCONT em novembro de
2018, mas isso não foi possível por falha técnica do programa; (ii) ainda que sem a transmissão
da obrigação acessória, a glosa representa a aplicação das novas regras contábeis para a apuração
o IRPJ e da CSLL, eliminando a neutralidade fiscal do RTT no ano de 2014; e (iii) deveria ter
sido aplicada somente multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória e não a glosa
lançada no auto de infração.
Justifica, portanto, que as diferenças decorrem de distintos tratamentos contábeis
previstos nos pronunciamentos técnicos, conforme aponta na planilha abaixo colacionada,
demonstra no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício de 2014 (fls.
5.564 a 5.573):

Como é sabido, a Lei no 11.638/2007 alterou as regras contábeis brasileiras para
convergir com o padrão internacional conhecido como International Financial Standards – IFRS.
A Lei no 11.941/2009, por sua vez, foi promulgada com o objetivo de neutralizar
os impactos fiscais decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis na apuração das bases de
cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança jurídica criada com as alterações
das regras contábeis. Foi instituído o RTT, possibilitando aos contribuintes sujeitos ao RTT
reverter os efeitos das novas regras, aplicando-se, para fins tributários, os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 – é o que se conhece como neutralização.
Veja o teor do artigo 16 da referida lei:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art.
191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Assim sendo, ainda que a contribuinte não tenha apresentado a FCONT do
período e posteriormente tenha enfrentado dificuldades técnicas para sua transmissão – o que
justifica o lançamento pela autoridade fiscal da glosa e de eventual multa isolada que poderia ter
sido imputada -, entendo que estão comprovados nos autos os ajustes de RTT residuais glosados.
E, nesse sentido, a glosa não deve ser mantida, sob pena de anular a neutralidade
intrínseca ao RTT. Em casos semelhantes tal posicionamento foi adotado, a exemplo do Acórdão
1401-002.113:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DISPÊNDIO COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. GLOSA. REGIME
TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. DESCABIMENTO.
Anteriormente à introdução do Regime Tributário de Transição RTT, o tratamento
tributário relativo às despesas com a emissão de novas ações era de conta redutora do
resultado. Durante a sua vigência, o Contribuinte deveria reverter/neutralizar, para
efeitos tributários, os novéis expedientes contábeis, de forma que a apuração de seu
resultado refletisse o quadro normativo existente até 31/12/2007. Findo o RTT,
estabeleceu-se através da MP no 627/2013, convertida na Lei no12.973/2014, a garantia
do proveito do dispêndio com os gastos na emissão primária de ações. A exposição de
motivos da referida norma demonstra a intenção inequívoca de manter o mesmo
tratamento tributário até então dado aos contribuintes que tivessem incorrido em tais
despesas. Assim, por decorrência lógica, se a intenção manifesta era de garantir o
mesmo tratamento tributário até então existente, significa dizer que desde antes da
edição da Lei no 12.973/14 já lhe era garantido tal tratamento. Incabível, portanto, a
exigência de exclusão de tais despesas na apuração do Lucro Real.
A ausência do cumprimento da obrigação acessória poderia ser penalizada por
multa isolada, contudo, justificado o ajuste, afasto a glosa integral dos ajustes que visam
neutralizar os efeitos da novel legislação.
Assim sendo, voto por dar provimento ao recurso voluntário, nesse tema.

Recomposição do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL
Face ao resultado proposto no voto, há de se recompor o prejuízo fiscal de IRPJ e
a base de cálculo negativa da CSLL, compensados de ofício no ato da lavratura do auto de
infração.

Conclusão

Fl. 5864
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Ante aos fundamentos expostos, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento integral, levando à recomposição dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL
compensadas de ofício pela fiscalização.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Declaração de Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, acompanhei-o pelas
conclusões em razão das especificidades da pessoa jurídica considerada veículo pela autoridade
fiscal permitirem a dedutibilidade do ágio.
2. Todavia, por divergir do relator em relação às premissas da empresa veículo e
quanto à dedutibilidade das despesas de amortização do ágio da base de cálculo da CSLL -
matéria que restou prejudicada em razão da higidez da dedutibilidade do ágio no caso concreto,
elenco trechos do acórdão no 1201-005-577, de 21/09/2022, de minha relatoria, em que retrato o
meu posicionamento acerca dessas matérias. Veja-se:
121.Como dito acima, em se tratando de planejamento tributário, não é o rótulo
atribuído a determinada operação que automaticamente gera consequências tributárias,
mas a análise do caso concreto, as minúcias dos fatos e das operações.
122.Antes de analisar a questão da “empresa veículo”, oportuno fazer algumas
considerações sobre a função social da empresa. Vejamos.
123.Segundo Sérgio Campinho, a empresa apresenta-se como um elemento abstrato,
fruto da ação intencional do seu titular - o empresário - em promover o exercício da
atividade econômica de forma organizada. O autor chama atenção ainda para não se
confundir empresa com sociedade, procedimento comum tanto em textos legais quanto
em decisões judiciais/administrativas.
124.Nesse sentido, continua Campinho, “poderá existir sociedade sem empresa, ainda
que seu objeto compreenda atividade própria de empresário, bastando para isso que seus
atos constitutivos sejam inscritos na Junta Comercial sem, de fato, entrar em atividade,
deixando de exercer a exploração do objeto”. A empresa somente “surgirá com o fim da
inatividade”.
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

125.Nessa mesma linha, Bulhões Pedreira e Lamy Filho sustentam que “no plano social,
a empresa é organização produtiva que compreende um grupo social (formado por
empresários e empregados) e os recursos naturais e de capital por ele utilizados para
produzir bens econômicos”. Por outro lado, “no plano jurídico, a empresa é
representada pelo empresário individual ou pela sociedade empresária, que são sujeitos
dos direitos e obrigações nascidos da sua criação e funcionamento”.
126.Segundo os autores, “a função precípua da empresa é produzir bens econômicos,
mas devido às suas características desempenha funções, tanto na produção quanto na
circulação econômica e na repartição de renda, e de agente de poupança e de
investimentos”.
127.No âmbito infraconstitucional a Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76), no
art. 116, parágrafo único e art. 154, chama atenção para o cumprimento da função social
por parte das sociedades empresárias:
Art. 116. [...] Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder
com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua
função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade
em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
[...]
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
128.De igual forma, a Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), no art. 47,
elenca, dentre outros objetivos, a preservação da empresa e sua função social:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.
129.Ao tratar da função social da empresa, Manoel Pereira Calças observa:
Na medida em que a empresa tem relevante função social, já que gera
riqueza econômica, cria empregos e rendas e, desta forma, contribui para
o crescimento e desenvolvimento socioeconômico do País, deve ser
preservada sempre que for possível. O princípio da preservação da
empresa que, há muito tempo é aplicado pela jurisprudência de nossos
tribunais, tem fundamento constitucional, haja vista que nossa
Constituição Federal, ao regular a ordem econômica, impõe a observância
dos postulados da função social da propriedade (art. 170, III), vale
dizer, dos meios de produção ou em outras palavras: função social da
empresa. O mesmo dispositivo constitucional estabelece o princípio da
busca do pleno emprego (inciso VIII), o que só poderá ser atingido se as
empresas forem preservadas.
130.No Conflito de Competência 118.183, de 2011, a Ministra Nancy Andrighi
ressaltou o princípio da continuidade da empresa, vez que significa manutenção de
empregos, geração de novos postos de trabalho, movimentação da economia,
manutenção da saúde financeira de fornecedores, entre outros ganhos:
Não se pode perder de vista o objetivo maior, de preservação da
empresa, que orientou a introdução, no ordenamento jurídico brasileiro,
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

da regra do artigo 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05. O que buscou o
legislador, com tal regra, foi implementar a ideia de que a flexibilização
de algumas garantias de determinados credores, conquanto possa implicar
aparente perda individual, numa análise imediata e de curto prazo,
pode significar ganhos sociais mais efetivos, numa análise econômica
mais ampla, à medida que a manutenção do empreendimento pode
implicar significativa manutenção de empregos, geração de novos
postos de trabalho, movimentação da economia, manutenção da
saúde financeira de fornecedores, entre inúmeros outros ganhos.
131.O Ministro Benedito Gonçalves ao analisar o REsp 1.592.455 assentou, em
homenagem ao princípio da preservação da empresa, que a execução fiscal não pode
afetar o plano de recuperação judicial da sociedade empresária:
A jurisprudência desta corte superior firmou entendimento de que não são adequados,
em execução fiscal, os atos de constrição que possam afetar, de alguma forma, o plano
de recuperação judicial da sociedade empresária, em homenagem ao princípio da
preservação da empresa, porquanto o pagamento do crédito tributário devido será
assegurado, no momento oportuno, pelo juízo falimentar, observadas as preferências
legais, não havendo, assim, prejuízo à Fazenda Pública”,
132.Ao julgar o REsp 1.023.172, em 2012, o Ministro, Luis Felipe Salomão, destacou
que o princípio da preservação da empresa está alinhado à Constituição (art. 170, III,
CF):
Com efeito, a Constituição da República consagra a proteção à
preservação da empresa por duas razões basilares: (i) é forma de
conservação da propriedade privada; (ii) é meio de preservação da sua
função social, ou seja, do papel socioeconômico que ela desempenha
junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente
promovedor de empregos. Assim, o princípio da preservação da
empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a
vontade do poder constituinte originário.
133.Verifica-se, pois, que a empresa tem uma função social, a qual deve, sempre que
possível, ser preservada.
134.Como lembra Ruy Barbosa, “o fisco não pode influir na estruturação jurídico-
privada dos negócios do contribuinte, para provocar ou exigir maior tributação”. Afinal,
o contribuinte pode utilizar-se das faculdades asseguradas pela ordem jurídica que lhe
proporcione menor tributação, mas para tanto, é necessário, continua o autor, que “o
contribuinte tenha estruturado os seus empreendimentos, as suas relações privadas,
mediante as formas normais, legítimas do Direito Privado” .
135.Nesse contexto não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para logo em
seguida ser extinta. Seria semelhante construir uma casa para em seguida destruí-la.
Observo que não se trata de ingerência na liberdade negocial ou atividade da pessoa
jurídica. Todavia, a partir do momento que determinado procedimento/atividade não
está de acordo com o ordenamento jurídico, a dedução legal pretendida deve ser negada.
136.Como dito, uma pessoa física ou jurídica pode construir uma casa e em seguida
destruí-la, afinal, como proprietária, pode dispor do seu bem da maneira que melhor lhe
aprouver. Todavia, se a conduta objetivou exclusivamente receber indenização do
seguro não encontrará amparo no ordenamento jurídico.
137.De igual forma, a pessoa jurídica pode constituir e extinguir quantas empresas
(sociedades) quiser. Todavia, para usufruir da dedução do ágio, a empresa deve cumprir
sua função social, estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

permita tal dedução. Caso contrário, seria permitir a constituição de uma empresa para
em seguida “morrer” e deixar como herança ou legado a dedução do ágio.
138.Reitero, não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da pessoa jurídica, mas tão
somente impedir que a empresa constituída com a única função de empresa de
“passagem” funcione como arquétipo para a dedução do ágio. Afinal como visto acima,
funcionar como “passagem, veículo” não figura no rol das funções sociais da empresa.
139.Klaus Tipke , ao discorrer sobre a unidade da ordem jurídica tributária, salienta que
“O direito tributário não precisa estar orientado por princípios do direito civil ou por
princípios de outros ramos do direito público; ele deve observar os princípios de outras
ordens jurídicas parciais suficientemente, apenas, para impedir que ocorram
contradições axiológicas na ordem jurídica total”.
140.É o caso. Enquanto todo ordenamento jurídico busca a preservação da empresa,
como visto acima, a recorrente, mediante arranjo tributário, constitui uma empresa que
logo em seguida é extinta, tão somente para usufruir do ágio.
141. Permitir o uso da empresa como “veículo”, no caso dos autos, vai de encontro ao
princípio da preservação da empresa. Seria repartir com toda sociedade um ônus fiscal
que não lhe pertence e que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
[...]
Base de cálculo da CSLL. Despesa com amortização de ágio
[...]
221. O art. 248 da Lei 6.404/76, em sua redação original, estabelece que os
investimentos em sociedades coligadas e sociedades controladas devem avaliados pelo
patrimônio líquido, método da equivalência patrimonial, de acordo com as normas que
especifica. (MEP)
222.Em seguida, editou-se o Decreto-lei 1598/77 com vistas a “adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976)”, conforme consta em seu preâmbulo.
223. O art. 20 do referido do Decreto-lei, como já visto, dispõe que o custo de aquisição
do investimento avaliado pelo MEP deve ser desdobrado em patrimônio líquido e ágio,
com o respectivo fundamento.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior
ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do
§ 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração.
224. Como observa Schoueri, “o MEP apenas possibilita que se revele, em cada
empresa participante do grupo, um lucro que, afinal, foi auferido uma única vez, no elo
inferior da cadeia societária. [...] por esse motivo, que o resultado proveniente da
equivalência patrimonial é neutro para fins tributários”. A neutralidade fiscal dos ajustes
do MEP encontra-se no art. 23 do Decreto-lei:
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento
ou redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será
computada na determinação do lucro real. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do
ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital
derivados de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou
controladas que não funcionem no País . (Incluído pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978).
225. O Decreto-lei também estabelece, nos arts. 25 e 33, a neutralidade fiscal da
amortização do ágio/deságio e dispõe que somente haverá efeitos fiscais quando da
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada. Veja-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que
trata o artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro
real, ressalvado o disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.730, 1979)
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação
do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
226. Como se vê, o MEP e os respectivos registros, que incluem despesas de
amortização de ágio, são neutros para fins fiscais; todavia, o ágio e deságio terão efeitos
no caso de alienação ou liquidação do investimento.
227. Note-se que o ágio é desdobramento do investimento (art. 20) e sua neutralidade
tributária - não amortização, exceto na hipótese de liquidação ou alienação do
investimento - é decorrência da neutralidade da avaliação do investimento pelo MEP.
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

228. Nesse contexto, verifica-se, pois, que a regra geral é não dedução da amortização
do ágio em decorrência da neutralidade fiscal, regra que se aplica tanto ao IRPJ quanto à
CSLL.
229. Pois bem. Em consonância com o Decreto-lei 1.598/77, a Lei 7.689/88 ao instituir
a CSLL também estabeleceu a neutralidade tributária dos investimentos avaliados pelo
método de equivalência patrimonial nos itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do art. 2o ao
determinar a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes
da avaliação de investimentos pelo MEP.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
[...]
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do
lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
período-base. (Grifo nosso).
230. A Lei 9.532/97, por sua vez, estabeleceu em seu art. 7o, III, que a pessoa jurídica
poderá, de acordo com as regras que especifica, amortizar o ágio decorrente de
rentabilidade futura na apuração do lucro real.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Grifo)
231. Interpretar de forma atomizada o dispositivo legal acima no sentido de o fato de a
Lei mencionar “apuração do lucro real” significa ausência de base cálculo da CSLL
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

significa desconsiderar todo o contexto da neutralidade da amortização do ágio em
decorrência do MEP.
232. Como explicitado acima, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é
desdobramento do investimento; assim, tendo em vista que o art. 2o da Lei no 7.689/88
também impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
233. Nessa mesma linha o posicionamento do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
acerca da indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL no Acórdão
Carf no 1302-001.170, de 11/09/2013:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível
na apuração da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do
dispositivo acima transcrito [art. 2o, §1o, “c”, da Lei 7.689/88], os quais
deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o
cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já
que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além
disso, se assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da
amortização do deságio seria tributada, o que não me parece
razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda
dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o
MEP é apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico
que a amortização que reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o
resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja positivo
ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe
expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o
do art. 2o da Lei 7.689/88). (Grifo nosso).
234. Como se vê, interpretar de forma contrária ao exposto acima, ou seja, de acordo
com a pretensão da recorrente, significaria tributar a receita decorrente da amortização
do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa
conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
235. Acrescente ainda que o art. 13, III, da Lei no 9.249/95, matriz legal do art. 324, §
4o, do RIR/99, ao tratar dedutibilidade de amortização de bens e direitos atribui o
mesmo tratamento – é dizer a mesma norma de apuração – tanto para o IRPJ quanto
para a CSLL, veja-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços; (Grifo nosso)
236. No mesmo sentido o art. 1o combinado com o art. 28, ambos da Lei 9.430, de
1996:
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
237. Com base nos mandamentos legais acima, Instrução Normativa SRF no 390/04,
dispõe que se aplicam à CSLL as normas relativas à amortização e que o ágio
decorrente de rentabilidade futura - quando apurado corretamente, o que não é o caso
dos autos - poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
Art. 44. Aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação,
amortização e exaustão previstas na legislação do IRPJ, exceto as
referentes a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto nos
art. 104 a 106.
[...]
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto
no art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, deverá registrar o valor do
ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos períodos de apuração futuros, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio
a que se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio
líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica
que tiver absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento
de que trata o inciso I do caput, quando não tiver adquirido o bem a que
corresponder o referido ágio ou deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das
quotas de depreciação, amortização ou exaustão;
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1004-000.149 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720093/2019-95

II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração
do resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para
cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período a que corresponder o balanço, no caso de deságio;
238. Por fim, cumpre registrar que no Acórdão Carf no 9101-004-562, de 03/12/2019,
nos autos do processo no 16682.721208/2012-16, referente ao mesmo contribuinte e à
mesma matéria (ágio) nos anos-calendário 2009 a 2011, a 1a Turma da CSRF, por
maioria de votos, conforme voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa também
entendeu pela indedutibilidade da CSLL. Vejamos os seguintes trechos:
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, apontar para a neutralidade
dos resultados de equivalência patrimonial, método do qual decorre o
destaque de ágio e deságio em investimentos, quer em razão do
disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por
interpretação dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi
editada, e mesmo em conseqüência da apuração contábil, a base de
cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada pela
amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar
um resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização do ágio que passou a integrar o
patrimônio da autuada após a reorganização societária em comento.
[...]
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte também no que se refere às exigências de
CSLL.
239. Nestes termos, nego provimento à matéria.
3. No caso em análise, conforme elencado pelo Relator, a pessoa jurídica
considerada veículo reúne condições que permitem a dedutibilidade do ágio. Ou seja, trata-se de
empresa operacional e não fora constituída para logo em seguida ser extinta, tão somente para
usufruir do ágio. Por essa razão o acompanhei pelas conclusões.
4. Por outro lado, também entendo, de forma diversa do Relator que no caso de
glosa de ágio - o que não é caso dos autos - a despesa de amortização do ágio é despesa
indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL.
5. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5873
DF CARF MF
Original